Tribunal: STJ
Processo: 0006194-13.2011.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1956082 - AL (2021/0264803-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AMBIENTAL. LOTEAMENTO HABITACIONAL. LICENCIAMENTO POR
ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. OFENSA AOS ARTS. 128 E 135 DO CÓDIGO
CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF. CUMPRIMENTO DE
CONDICIONANTES PARA A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA
CONHECER EM PARTE DO RECUSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público Federal, "para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de se apurar a regularidade do licenciamento e eficácia/legalidade da
licença concedida".
2. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 128 e
135 do Código Civil impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Documento eletrônico VDA48292769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 6c4a8cb6-bb94-46db-920b-f4b6fcb65639

4. O empreendimento objeto de discussão nos autos não se enquadra nas alíneas
,
a, b
, e do inciso XIV do art. 7o da LC 140/2011, pelo que correta a conclusão do
e f
h
acórdão recorrido, ao reconhecer a competência do órgão estadual para promover o
seu licenciamento.
5. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as conclusões do acórdão
recorrido – no sentido de que "o MPF não se desincumbiu do ônus de desconstituir,
mediante prova robusta em contrário, as conclusões favoráveis à instalação do
loteamento emitidas pelo órgão estadual [...] a ausência de demonstração de quais
condicionamentos impostos para a instalação do empreendimento foram
descumpridos" – demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Afrânio
Vilela, dando provimento ao agravo interno, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, a ratificação de voto do Sr. Ministro
Francisco Falcão, não conhecendo do recurso, no que foi acompanhado pela Sra.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os votos dos Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos acompanhando a divergência, por maioria, dar
provimento ao agravo interno, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela, que
lavrará o acórdão. Vencidos o Sr. Ministro Francisco Falcão e a Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura.
Votaram com o Sr. Ministro Afrânio Vilela os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48292769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 6c4a8cb6-bb94-46db-920b-f4b6fcb65639

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1956082 - AL (2021/0264803-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SÚMULA 7/STJ, SÚMULA 284
/STF E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. LOTEAMENTO EM ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MANGUEZAL. EMPREENDIMENTO
QUE COLOCA EM RISCO A RESERVA ECOLÓGICA DO SACO DA
PEDRA/AL.
FISCALIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DO
IBAMA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Alagoas
e outro, contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público Federal, para determinar o retorno dos autos
à origem, a fim de se apurar a eficácia do licenciamento concedido pelo
IMA/AL, em razão da notícia de invasão do empreendimento em área de
preservação permanente e danos ambientais consistentes em supressão de
vegetação nativa em manguezais.
II - Na origem, trata-se de ação civil pública em desfavor do
Estado de Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas
(IMA/AL), de Nova Itália Construções Ltda., de Olga Kabolova e de
Cataldo Pirito, noticiando irregularidades no licenciamento ambiental do
empreendimento denominado “Parque Brumas do Francês”, loteamento
realizado no interior da APA Santa Rita e na RESEC de Saco da Pedra, na
Praia do Saco, no Estado do Alagoas. Na sentença o pedido fora julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença restou mantida, firme na
a quo
seguinte compreensão de que: "o empreendimento obteve licença ambiental
do órgão estadual competente, o qual atesta a regularidade do loteamento e

a sua consonância com as normas de proteção e preservação do meio
ambiente local (...) inobstante a inexistência de prazo, tem o condão de
continuar a produzir os seus efeitos, ainda que em dissonância com a
Resolução do CONAMA de no 237/1997, que veio a estabelecer prazos de
validade a cada tipo de licença(art. 18). (...) Embora o MPF não tenha
figurado como parte naquele feito, não vejo como adotar o posicionamento
diferente que fora definido por este Regional (...) Assim, deve se prestigiar
a decisão do IMA/AL, porque, além de se tratar do órgão estadual
competente para conceder licenciamento ambiental do empreendimento em
questão - e, por tal razão, os seus atos gozam de presunção de veracidade e
de legitimidade (...) A alegação de que o empreendimento em questão foi
edificado em Área de Preservação Permanente (APP), longe de ser
suficiente para comprovar efetivo dano ambiental, não justifica, por si só, a
desinstalação e demolição do empreendimento, tal como pretendido pelo
Ministério Público Federal (...) a atuação do IBAMA para a fiscalização
ambiental da área da lide somente poderia ser efetuada de maneira supletiva
(...) nos termos da LC n.o 140/2011 (...) A Área de Proteção Ambiental de
Santa Rita foi criada pela Lei n.o4.067/84 do Estado de Alagoas, a qual
estabelece ao órgão estadual ambiental a atribuição fiscalizatória e de
licenciamento das atividades desenvolvidas na referida área, inclusive na
área da Reserva Ecológica do Saco da Pedra" (fls. 5.060-5.061). Ainda, em
sede de declaratórios: "Tendo sido devidamente analisada a matéria e não
constatada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo embargante
(arts. 128 e 135 do Código Civil, art. 18,II, § 4o da Resolução do
CONAMA n.o 237/1997, Decreto Estadual n.o 6.274/1985 e art. 10, § 4oda
Lei n.o 6.938/1981), não se pode caracterizar em omissão o fato de ter esta
Turma firmado seu entendimento de maneira contrária ao pretendido pelos
embargantes, restando evidente o intuito em provocar a rediscussão da
matéria" (fl. 5.112).
III - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido
de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.
(EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.865.084
19/12/2014
/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
10/8/2020
DJe
; AgRg no REsp n. 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto
26/8/2020
Martins, Segunda Turma, DJe
; AgRg no Ag n. 1.421.517/AL,
25/6/2015
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.)
3/4/2014
IV - De qualquer modo, não há falar, na hipótese, na incidência
do enunciado n. 284 da Súmula do STF, considerando que o recurso
especial apresentou específica fundamentação, demonstrando quais os
dispositivos e de que forma teriam sido violados. Ademais, ao contrário do
quanto sustentado nas contrarrazões, o caso não atrai a incidência do óbice
contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porquanto a questão debatida no
recurso especial é estritamente jurídica, incumbindo ao Superior Tribunal
de Justiça uniformizar a interpretação de lei federal e aplicar precedentes
que incidem sobre a mesma hipótese fática. Por fim, verifica-se que as

questões debatidas no recurso especial foram devidamente prequestionadas
e enfrentadas explicitamente no acórdão dos declaratórios.
V - Lado outro, "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15,
uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior
Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático
delineado no acórdão recorrido conseqüências jurídicas diversas daquelas
apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes" (AgInt no REsp
n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
20/9/2021
22/9/2021
VI - O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público
o dever de preservar e defender o meio ambiente, ao qual incumbe, dentre
outras medidas: definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção (inc. III).
VII - O Código Florestal Brasileiro dispõe sobre a Área de
Preservação Permanente a definindo como uma área protegida, coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. A mesma Lei garante a proteção para a restinga,
como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, assim como os
manguezais em toda a sua extensão.
VIII - Em decorrência de tanto, para assegurar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, o Poder Público deve exigir o licenciamento
em razão da instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação (art. 225, § 1o, IV, da Constituição Federal). Não
por outro motivo, "estando a construção edificada em área prevista como de
preservação
permanente,
limitação
administrativa
que,
só
excepcionalmente, pode ser afastada (
), cabível sua
numerus clausus
demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade
direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser
"interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016).
IX - No caso, "A Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa
Rita foi criada pela Lei Estadual no. 4.6074/1984. Possui uma área de 10.230
ha ou 102,3km2 e abrange os municípios de Maceió, Marechal Deodoro e
Coqueiro Seco. Foi criada com o objetivo de preservar as características
ambientais e naturais das regiões dos canais e lagunas Mundaú e
Manguaba". Por sua vez: "Inserida nos limites da Área de Proteção
Ambiental (APA) de Santa Rita, a Reserva Ecológica do Saco da Pedra foi
criada pelo Decreto Estadual no 6.274/1985. Possui área aproximada de
90,17 hectares ou 0,9017km2, totalmente inserida no município de
Marechal Deodoro, e abrange parte do cordão arenoso sul que constitui a
desembocadura do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. Tem
como objetivo a preservação integral do meio natural, sendo limitadas todas
as interferências sobre o ecossistema e permitidas apenas aquelas voltadas a

possibilitar a estabilidade e preservação do local caracterizado pela
presença de vegetação pioneira de restinga sob influência marinha e flúvio-
marinha, cordões arenosos e manguezal. Atualmente, encontra-se em
processo de reclassificação e alteração da atual categoria de Resec para
Refúgio de Vida Silvestre (RVS), seguindo os trâmites legais de
reavaliação de Unidade de Conservação de categoria não prevista no
SNUC'.
X - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática
relacionada à legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, "em se
tratando de proteção ambiental, inexiste competência exclusiva de um ente
da federação para promover medidas de salvaguarda, impondo-se um
amplo aparato de fiscalização, independentemente do local onde a ameaça
ou o dano estejam ocorrendo, do que decorre que a atividade fiscalizatória
de condutas nocivas ao meio ambiente confere ao Ibama interesse jurídico
suficiente para exercer seu poder-dever de polícia administrativa" (AREsp
n. 1.423.613/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023
XI - Com efeito, não de hoje, o STJ entende que o IBAMA
possui o dever de fiscalizar e exercer o seu poder de polícia diante de
qualquer atividade que ponha em risco o meio ambiente, apesar de a
competência para o licenciamento ser de outro órgão público. É que a
competência para licenciar não se confunde com a competência para
fiscalizar. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
; AgRg
23/10/2017
no REsp 711.405/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe
; REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro FRANCISCO
15/5/2009
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
; AgInt no REsp 1.484.933
9/12/2016
/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
; REsp 1.802.031/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
29/3/2017
SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/9/2020
XII - No caso, a empresa Nova Itália Construções Ltda. obteve
licença ambiental no órgão estadual ambiental (IMA/AL), em 1997, para a
instalação do loteamento “Parque Brumas do Francês”, empreendimento
com cerca de 400 lotes no interior da APA de Santa Rita e da RESEC Saco
da Pedra, em terreno de marinha e acrescidos, com relevante impacto sobre
área de preservação permanente (manguezal). Ademais, colhe-se dos autos
que a licença ambiental teve sua eficácia encerrada em 2003.
XIII - O ponto central que se extrai do contexto fático oferecido
no acórdão recorrido é o fato de que o empreendimento licenciado, no caso,
invade área de preservação ambiental, suprimindo/impedindo o
restabelecimento de vegetação de mangue, além de ocupar praia e terrenos
de marinha, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 9.760/1946.
XIV - Nesse contexto, não há como afastar o exercício das
atribuições do Ibama e a legitimidade do Ministério Público Federal para o
ajuizamento da ação civil pública, sendo, pois, de rigor a devolução dos
autos à origem para apurar a eficácia da licença concedida, em razão da

notícia de invasão do empreendimento em área de preservação permanente
e danos ambientais consistentes em supressão de vegetação nativa em
manguezais.
XV - Agravo interno improvido.
VOTO VENCIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Alagoas e outro, às fls.
5.359-5.373, contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público Federal, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se
apurar a eficácia da licença concedida, em razão da notícia de invasão do
empreendimento em área de preservação permanente e danos ambientais consistentes em
supressão de vegetação nativa em manguezais.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em síntese: i) falta de
prequestionamento dos dispositivos ditos violados; ii) foi dado provimento ao recurso
especial do Ministério Público com base em violação ao art. 17, da Lei Complementar no
140/11, o qual não foi citado no recurso especial; iii) incidência dos óbices das Súmulas 7
/STJ e 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do apelo nobre.
Por fim, sustenta que "o fato de o empreendimento licenciado abranger área
de preservação ambiental (manguezais) e terrenos de marinha não redunda na
irregularidade da licença concedida (...) Primeiro porque isso não possui o condão de
retirar a competência estadual, prevista legalmente (arts. 7o, e 8o, da LC no 140/11).
Segundo porque todos os danosos danos ambientais decorrentes já foram objeto de
Termo de Ajustamento de Conduta (...) É por isso que a se entendeu que a simples
alegação de que o empreendimento abrange APP (manguezais) e terrenos de marinha é
insuficiente para presumir a existência de novos danos ambientais" (fls. 5.372-5.373.
Impugnação, às fls. 5.383-5.390, pela manutenção do
.
decisum
É o relatório.
VOTO

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal, com pedido de tutela específica de obrigação de fazer e não fazer, em desfavor
do Estado de Alagoas, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas –IMA/AL, Nova Itália
Construções LTDA, Olga Kabolova e Cataldo Pirito, objetivando a paralisação de
empreendimento, eis que construído em terreno de marinha que, ainda, constitui Área de
Preservação Ambiental (APA de Santa Rita) e Reserva Ecológica (RESEC de Saco da
Pedra). Requereu, ainda, recuperação dos supostos danos ambientais efetivados.
Para tanto, O MPF alegou que o licenciamento ambiental n.o 15/97,
promovido pelo IMA/AL já tinha sua vigência expirada desde 2003, e que houve
descumprimento de condicionantes pela construtora (danos à RESEC de Saco da Pedra e
área de APP).
Sustentou, ainda, que o licenciamento de implantação pelo órgão ambiental
estadual violam as determinações legais e que a competência para o referido
licenciamento, diante das peculiaridades, é do IBAMA (significativo impacto ambiental
nacional ou regional em área de APP e em bem da União).
Por fim, pediu a nulidade do procedimento de licenciamento ambiental do
empreendimento e que todos os litisconsortes fossem condenados a reparar
solidariamente os danos ambientais indicados na demanda.
Diante da improcedência da sentença, o MPF apelou reiterando a necessidade
de revisão do licenciamento ambiental expedido pelo IMA/AL, eis que deveria ter sido
feito pelo IBAMA, bem como a reparação por danos ambientais, em decorrência da
instalação do empreendimento.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença de improcedência,
firme na compreensão de que "o empreendimento obteve licença ambiental do órgão
estadual competente, o qual atesta a regularidade do loteamento e a sua consonância com
as normas de proteção e preservação do meio ambiente local (...) inobstante a
inexistência de prazo, tem o condão de continuar a produzir os seus efeitos, ainda que em

dissonância com a Resolução do CONAMA de no 237/1997, que veio a estabelecer
prazos de validade a cada tipo de licença(art. 18). (...) Embora o MPF não tenha figurado
como parte naquele feito, não vejo como adotar o posicionamento diferente que fora
definido por este Regional (...) Assim, deve se prestigiar a decisão do IMA/AL, porque,
além de se tratar do órgão estadual competente para conceder licenciamento ambiental
do empreendimento em questão - e, por tal razão, os seus atos gozam de presunção de
veracidade e de legitimidade (...) A alegação de que o empreendimento em questão foi
edificado em Área de Preservação Permanente (APP), longe de ser suficiente para
comprovar efetivo dano ambiental, não justifica, por si só, a desinstalação e demolição
do empreendimento, tal como pretendido pelo Ministério Público Federal, ora apelante.
(...) a atuação do IBAMA para a fiscalização ambiental da área da lide somente poderia
ser efetuada de maneira supletiva (...) nos termos da LC n.o 140/2011 (...) A Área de
Proteção Ambiental de Santa Rita foi criada pela Lei n.o4.067/84 do Estado de Alagoas, a
qual estabelece ao órgão estadual ambiental a atribuição fiscalizatória e de licenciamento
das atividades desenvolvidas na referida área, inclusive na área da Reserva Ecológica do
Saco da Pedra" (fls. 5.060-5.061).
Ainda, em sede de declaratórios: "Tendo sido devidamente analisada a matéria
e não constatada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo embargante (arts. 128
e 135 do Código Civil, art. 18,II, § 4o da Resolução do CONAMA n.o 237/1997, Decreto
Estadual n.o 6.274/1985 e art. 10, § 4oda Lei n.o 6.938/1981), não se pode caracterizar em
omissão o fato de ter esta Turma firmado seu entendimento de maneira contrária ao
pretendido pelos embargantes, restando evidente o intuito em provocar a rediscussão da
matéria" (fl. 5.112).
De início, quanto ao conhecimento do apelo nobre, a Corte Especial deste
Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode
ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos.
Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento do relator de que
foram ultrapassados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,

inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.
(EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.865.084/MG, relator Ministro Raul
19/12/2014
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n.
10/8/2020
26/8/2020
1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
;
25/6/2015
AgRg no Ag n. 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
.)
3/4/2014
De fato, não há falar, na hipótese, na incidência do enunciado n. 284 da
Súmula do STF, considerando que o recurso especial apresentou específica
fundamentação, demonstrando quais os dispositivos e de que forma teriam sido violados.
Ademais, ao contrário do quanto sustentado nas contrarrazões, o caso não
atrai a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porquanto a questão
debatida no recurso especial é estritamente jurídica, incumbindo ao Superior Tribunal de
Justiça uniformizar a interpretação de lei federal e aplicar precedentes que incidem sobre
a mesma hipótese fática.
Por fim, verifica-se que as questões debatidas no recurso especial foram
devidamente prequestionadas e enfrentadas no acórdão dos declaratórios.
De qualquer modo, rememora-se que a jurisprudência desta Corte há muito
admite o seu preenchimento implícito, quando, ainda que não mencionados os
dispositivos de lei de forma expressa, as teses debatidas no Recurso Especial tenham sido
objeto de discussão pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem
a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão
impugnado, acerca da matéria debatida.
Precedentes.(...) 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (AgInt no AREsp 1302381/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D

Je 6.12.2022).

Por isso, na espécie, não há falar na aplicação dos óbices das Súmulas 211
/STJ (“ausência de prequestionamento”), da Súmula 284/STF (“razões dissociadas do
fundamento adotado no acórdão recorrido”) e da Súmula 7/STJ (“demanda reexame de
circunstâncias fático-probatórias”).
Demais disso, "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez
ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça
aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido
conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo
pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/9/2021
22/9/2021
Quanto ao mais, em relação ao mérito propriamente dito, alguns pontos
merecem ponderações especiais.
O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de
preservar e defender o meio ambiente, ao qual incumbe, dentre outras medidas: definir,
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção (inc. III).
Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei no 9.985/2000, que,
no art. 2o, I, definiu como unidade de conservação o espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção.
A conservação da natureza, por sua vez, entende-se, conforme inciso II do
mesmo artigo, pelo manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural,
para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.
A área de proteção ambiental, portanto, fora estabelecida pela citada Lei como
unidade de uso sustentável (art. 14, I), considerada como: "área em geral extensa, com
um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais".
No caso, extrai-se do sítio eletrônico do IMA/AL, que "A Área de Proteção
Ambiental (APA) de Santa Rita foi criada pela Lei Estadual no. 4.6074/1984. Possui uma
área de 10.230ha ou 102,3km2 e abrange os municípios de Maceió, Marechal Deodoro e
Coqueiro Seco. Foi criada com o objetivo de preservar as características ambientais e
naturais das regiões dos canais e lagunas Mundaú e Manguaba" e que "Inserida nos
limites da Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita, a Reserva Ecológica do
Saco da Pedra foi criada pelo Decreto Estadual no 6.274/1985. Possui área aproximada de
90,17 hectares ou 0,9017km2, totalmente inserida no município de Marechal Deodoro, e
abrange parte do cordão arenoso sul que constitui a desembocadura do Complexo
Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. Tem como objetivo a preservação integral do
meio natural, sendo limitadas todas as interferências sobre o ecossistema e permitidas
apenas aquelas voltadas a possibilitar a estabilidade e preservação do local caracterizado
pela presença de vegetação pioneira de restinga sob influência marinha e flúvio-marinha,
cordões arenosos e manguezal. Atualmente, encontra-se em processo de reclassificação e
alteração da atual categoria de Resec para Refúgio de Vida Silvestre (RVS), seguindo os
trâmites legais de reavaliação de Unidade de Conservação de categoria não prevista no
SNUC".

Conforme o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), Área de
Preservação Permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas. A mesma Lei garante a proteção para a
restinga, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, assim como os
manguezais em toda sua em toda a sua extensão.
Ainda, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente somente poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de
interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas na referida Lei (art. 8°,
). A
caput
imprescindibilidade ambientais das APPs, possui presunção absoluta, que se espalha para
o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção (dano
), daí até a
in re ipsa
dispensabilidade de prova pericial. Logo, como regra geral, "Descabida a supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente – APP que não se enquadra nas hipóteses
previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo
impacto ambiental)" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, D
Je
).
18/10/2013
Assim, para assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Poder
Público deve exigir o licenciamento em razão da instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação (art. 225, § 1o, IV, da Constituição
Federal). Não por outro motivo, "estando a construção edificada em área prevista como
de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser
afastada (
), cabível sua demolição com a recuperação da área
numerus clausus
degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal,
que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de
).
2/2/2016
De fato, "a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial
à sadia qualidade de vida, é exigência imposta ao Poder Público e à coletividade, que têm

o dever constitucional de defendê-lo. Assim é que, embora seja imprescindível conferir
efetividade ao desenvolvimento econômico do País, este deve ocorrer de maneira
ecologicamente sustentável e, por isso mesmo, sem agressão antijurídica ao meio
ambiente. Ressalte-se que tal política pública constitui a positivação legislativa da
máxima constitucional que prevê a necessidade da conservação ambiental para as
presentes e as futuras gerações (art. 225, caput, da CF/1988)" (REsp 1.793.931/CE, Rel.
Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma, DJe de
).
17/12/2021
Tanto assim o é que a própria lei assegura a fiscalização por todos os entes
federativos de empreendimentos e atividades poluidoras, no seu exercício de poder de
polícia, por infração às normas ambientais.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que "o empreendimento obteve
licença ambiental do órgão estadual competente (...) Assim, deve se prestigiar a decisão
do IMA/AL, porque, além de se tratar do órgão estadual competente para conceder
licenciamento ambiental do empreendimento em questão - e, por tal razão, os seus atos
gozam de presunção de veracidade e de legitimidade (...) A alegação de que o
empreendimento em questão foi edificado em Área de Preservação Permanente (APP),
longe de ser suficiente para comprovar efetivo dano ambiental, não justifica, por si só, a
desinstalação e demolição do empreendimento, tal como pretendido pelo Ministério
Público Federal, ora apelante".
Ora, é claro o art. 17 da LC 140/2011 quando dispõe que a competência para
licenciar não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de
fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente
poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor.
Deveras, a competência do Ibama para agir e atuar repressivamente – seja o dano
ambiental de âmbito meramente local e restrito ou, ao contrário, de âmbito regional e
muito extenso – é sempre plena, mesmo quando não detém essa autarquia competência
para conduzir o processo de licenciamento ambiental.

A interpretação e a aplicação do art. 17 da Lei Complementar 140/2001
reclamam harmonização com o art. 23 da Constituição Federal, que dispõe ser
"competência comum" da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
"cuidar da saúde", proteger "paisagens naturais notáveis" e "o meio ambiente", bem
como "combater a poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a
fauna e a flora" (respectivamente, incisos II, III, VI e VII, grifos acrescentados). Desse
modo, a
do art. 17 não foi, nem poderia ter sido, em absoluto, criar um não sistema
ratio
estanque de competências, desintegrando aquilo que o legislador constitucional quis por
bem integrar em verdadeiro sistema de pesos e contrapesos.
Nessa linha, "O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática
relacionada à legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, em se tratando de
proteção ambiental, inexiste competência exclusiva de um ente da federação para
promover medidas de salvaguarda, impondo-se um amplo aparato de fiscalização,
independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo, do que decorre
que a atividade fiscalizatória de condutas nocivas ao meio ambiente confere ao Ibama
interesse jurídico suficiente para exercer seu poder-dever de polícia administrativa"
(AREsp n. 1.423.613/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023
Com efeito, não de hoje, o STJ entende que o IBAMA possui o dever de
fiscalizar e exercer o seu poder de polícia diante de qualquer atividade que ponha em
risco o meio ambiente, apesar de a competência para o licenciamento ser de outro órgão
público. É que a competência para licenciar não se confunde com a competência para
fiscalizar. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
; AgRg no R
23/10/2017
Esp 711.405/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
; R
15/5/2009
Esp
1.560.916/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe

; AgInt no R
9/12/2016
Esp 1.484.933/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe
; R
29/3/2017
Esp 1802031 / PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.9.2020.
Em sentido assemelhado: "Não há falar em competência exclusiva de um ente
da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização
a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça
ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido
por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista
constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões
ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de
fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir
imediatamente, obstando a perpetuação da infração" (AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
).
23/10/2017
O licenciamento tem natureza de procedimento administrativo, a ser
implementado pelo órgão da administração pública competente, tendo a Lei
Complementar n. 140/2011 regulamentado tal competência entre os órgãos licenciadores,
assegurando, outrossim, a fiscalização por todos os entes federativos de
empreendimentos e atividades poluidoras, no seu exercício de poder de polícia, por
infração às normas ambientais.
A competência do Ibama “para agir e atuar repressivamente – seja o dano
ambiental de âmbito meramente local e restrito ou, ao contrário, de âmbito regional e
muito extenso – é sempre plena, mesmo quando não detém essa autarquia competência
para conduzir o processo de licenciamento ambiental”. Nesse sentido: REsp n. 1.793.931
/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/2/2021
.
17/12/2021
A propósito, ainda:
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DANO
AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva
de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de
fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a
ameaça ou o dano estejam ocorrendo.
2. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da
Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a
competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante
de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou
municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano
ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha
contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.417.023/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe
.)
25/8/2015
No caso, a empresa Nova Itália Construções Ltda. obteve licença ambiental
junto ao órgão estadual ambiental (IMA/AL), para a instalação do loteamento “Parque
Brumas do Francês”, empreendimento com cerca de 400 lotes no interior da APA de
Santa Rita e da RESEC Saco da Pedra, em terreno de marinha e acrescidos, com
relevante impacto sobre área de preservação permanente (manguezal). Ademais, colhe-se
dos autos que a licença ambiental teve sua eficácia encerrada em 2003.
Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos,
ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em
sentido formal, como utilidade pública, interesse social. Ainda assim, respeitados rígidos
critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva).
"Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e
ao caráter
da Área de Preservação Permanente – APP, nela interditando
non aedificandi
ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e
interesse social), submetidas a licenciamento" (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). Ou ainda: "De acordo com o
Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e
a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de
supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida
autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização,

tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando
de área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses
autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses
envolvidos de proteção do meio ambiente" (REsp 1.362.456/MS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.2013). Ainda, no mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.445.312/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de
.
11/4/2024
No caso, o ponto central que se extrai do contexto fático oferecido no acórdão
recorrido é o fato de que o empreendimento licenciado, no caso, invade área de
preservação ambiental, suprimindo/impedindo o restabelecimento de vegetação de
mangue, além de ocupar praia e terrenos de marinha, nos termos do art. 2o do Decreto-
Lei n. 9.760/1946.
Tal compreensão, inclusive,
, no tocante à regularidade
não viola coisa julgada
do licenciamento ambiental concedido pelo IMA/AL.
Em verdade, tal como constou no referido AgRg no REsp 1.466.668/AL, "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'a atividade
fiscalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse
jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem
esteja situado dentro de área cuja competência para o licenciamento seja do município ou
do estado' (REsp 1.326.138/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.). No mesmo sentido: REsp 1.479.316
06/06/2013
14/06/2013
/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1307317/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
20/08/2015
01/09/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
. Todavia, o acórdão
27/08/2013
23/10/2013
recorrido decidiu com base no substrato fático-probatório dos autos. Logo, modificar a
conclusão da Corte de origem demanda, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n.
1.466.668/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em

, DJe de
.).
15/12/2015
2/2/2016
Ou seja, a compreensão do referido julgado, não discrepa
da ora em comento, tendo sido afastada, naquele caso, tão somente pelo óbice da Súmula
7/STJ.
Por qualquer ângulo, não há como afastar o exercício das atribuições do
Ibama e a legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação civil
pública, sendo, pois, de rigor a devolução dos autos à origem para apurar a eficácia da
licença concedida, em razão da notícia de invasão do empreendimento em área de
preservação permanente e danos ambientais consistentes em supressão de vegetação
nativa em manguezais, mormente pelo tempo decorrido entre a licença concedida em
1997, até o presente momento.
Registre-se, outrossim – e por mero amor aos debates – que, em
,
29/01/2024
em matéria veiculada na imprensa local, deu-se notícia da possível degradação ambiental
oriunda do empreendimento (https://www.jornaldealagoas.com.br/blogs/2024/01/29/684-
).
crimes-ambientais-na-reserva-ecologica-do-saco-da-pedra
Consigne-se, por fim, que, na apreciação do Tema 999, o Ministro Alexandre
de Moraes, no voto condutor do acórdão, deixou claro que o STF, na ocasião, reconheceu
a "imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais".
Ainda, por pertinente, rememora-se:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNAS E VEGETAÇÃO DE RESTINGA.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE, EMBORA RECONHEÇA A IRREGULARIDADE,
MANTÉM A EDIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, 'F', E PARÁGRAFO ÚNICO,
E 3o, 'B', E § 1o, DA LEI 4.771/1965. CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. NECESSIDADE.1. Na
origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs ação civil pública contra
proprietário de imóvel, pois este teria edificado em área de preservação permanente de
dunas e de vegetação de restinga fixadora das dunas ('Praia do Santinho - Bairro do
Ingleses'), pleiteando a demolição da edificação, sem prejuízo da recuperação ambiental e
da indenização por danos morais coletivos.2. Ao negar provimento ao recurso de apelação
do Parquet, o Tribunal de origem entendeu por bem, mesmo verificando a possibilidade de
real impacto ambiental e considerando que a área em análise deveria de fato ser preservada,
manter as edificações irregulares na área de preservação permanente de dunas e restingas.3.
Todavia, estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente,
limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus),

cabível sua demolição com a recuperação da área degradada, haja vista contrariedade direta
aos arts. 2o, 'f', parágrafo único, e 3o, 'b', § 1o, da Lei 4.771/1965, interpretados
restritivamente.4. Ademais, as 'restingas' são ecossistemas associados ao bioma 'Mata
Atlântica', encontrando proteção também no art. 2o da Lei 11.428/2006 (Lei da Mata
Atlântica).
Recurso especial provido.(STJ, REsp 1.298.094/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de
.)
02/2/2016

Com razão, já alertava o Ministro Herman Benjamin: "Nessa nova realidade
de agravamento climático dos infortúnios humanos e ecológicos, difícil explicar por que
o Poder Judiciário permite apaticamente que as APPs, espaços preciosos e
insubstituíveis, sejam,
e a olho nu, ora eliminados ou deteriorados por
contra legem
particulares, ora abandonados pela omissão estatal. (...) Inexiste incompatibilidade mortal
entre direito a moradia e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao ponto
de a realização de um pressupor o sacrifício do outro, falso dilema que nega a própria
essência ética e jurídica do direito à cidade sustentável (Lei 10.257/2001, art. 2°, I). No
direito a moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Por
conseguinte, não se combate nem se supera miserabilidade social com hasteamento de
miserabiliadde ecológica, mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, restingas,
falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais supraindividuais
escassos, finitos e infungíveis, existem somente onde existem. (...) Construções e
atividades irregulares em Áreas de Preservação Permanente, em especial nas margens de
rios, encostas, restingas e manguezais, são convite para tragédias recorrentes, até mesmo
fatais, e prejuízos patrimoniais, devastadores, de bilhões de reais, que oneram o
orçamento público, arrasam haveres privados e servem de canteiro fértil para corrupção e
desvio de fundos emergenciais. Por exemplo, desastres urbanos (inundações,
desmoronamentos de edificações, escorregamento de terra, etc.) estão em curva
ascendente, no contexto de agravamento da frequência, intensidade e danosidade de
eventos climáticos extremos e da vulnerabilidade de assentamentos humanos" (REsp
1.782.692/PB, Segunda Turma, DJe de
).
5/11/2019

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1956082 - AL (2021/0264803-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
VOTO-VISTA
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE ALAGOAS e pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
ALAGOAS contra decisão que deu provimento ao recurso especial, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, "para determinar o retorno dos autos à origem, a
fim de se apurar a regularidade do licenciamento e eficácia/legalidade da licença
concedida" (fl. 5.254).
Os agravantes sustentam, em síntese, que:
o recurso especial não poderia ser conhecido, pois "o art. 7°, XIV, 'd', da
a)
Lei 6.938/1981 não existe; o artigo 12 da Lei 6.938/1981 nunca foi citado nos autos; e
os arts. 128 e 135 do Código Civil foram citados pela primeira vez nos embargos de
declaração contra o acórdão do TRF 5a Região que julgou improcedente a demanda.
Portanto, não houve o pré-questionamento dos supostos dispositivos violados" (fl.
5.361);
"a decisão monocrática ora recorrida deu provimento ao recurso especial
b)
do Ministério Público com base em violação ao art. 17, da Lei Complementar no 140/11,
o qual não foi citado no recurso especial e, por consequência, não tiveram os
recorridos oportunidade de se manifestarem sobre o mesmo" (fl. 5.361);
"decisão recorrida entendeu que, muito embora o Estado tenha
c)
licenciado, o IBAMA conserva a competência para a fiscalização ambiental [...]
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

Contudo, o que pleiteia o MPF é a declaração de nulidade da licença ambiental
concedida pelo Estado de Alagoas (IMA/AL) sob o fundamento de que a competência
para licenciamento – e não apenas para fiscalizar – pertencia à União (IBAMA)" (fl.
5.364);
"o art. 7o Lei Complementar no 140/11 atribui ao ente instituidor
d)
competência para licenciamento em Unidade de Conservação, salvo no caso de Área
de Preservação Ambiental – APA" (fl. 5.365);
"após análise das provas e documentos constantes dos autos, bem como
e)
das provas emprestadas do processo no 0002127-05.2011.4.05.8000, a Corte de
origem concluiu que não estavam presentes as hipóteses previstas nas alíneas 'a', 'b',
'e', 'f' e 'h' do inciso XIV, bem ainda que o impacto ambienta era local, razão pela qual é
patente a competência estadual para licenciar o empreendimento" (fl. 5.366);
"nos termos da lei, o fato de se tratar de terreno de marinha não atrai a
f)
competência da União para licenciar. Outrossim, restou devidamente comprovada a
atuação do órgão estadual, a afastar a competência supletiva da União [...] o próprio
IBAMA veio aos autos manifestar que não possui competência para licenciamento sob
o empreendimento em comento" (fl. 5.367);
"a licença para empreendimento em apreço (no 15/1997), foi concedida
g)
pelo IMA/AL em
, ou seja, antes da publicação da Resolução CONAMA 237
22/09/1997
/1997 (19/12/1997)" (fl. 5.368), contudo, esse fundamento "não foi enfrentado pelo
recurso especial. Isto é, o apelo especial não defende que o fato de a licença ter sido
editada anteriormente à vigência da Res. CONAMA no 237/1997 não obsta a aplicação
retroativa dessa resolução" (fl. 5.369); e
inexiste "a comprovação de descumprimento dos condicionantes do TAC
h)
a ensejar novos danos ambientais que já não tenham sido objeto do dever de
recuperação previsto no referido TAC" (fl. 5.373).
Ao final, requer "a reforma da decisão agravada para que não seja
conhecido ou, subsidiariamente, desprovido o recurso especial do MPF" (fl. 5.373).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação ao agravo
interno (fls. 5.383-5.390).
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

Iniciado o julgamento, o Relator, Ministro FRANCISCO FALCÃO, proferiu
voto negando provimento. Tendo em vista a relevância da matéria, pedi vista para
melhor exame dos autos.

1. Do histórico da causa
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou, em
,
16/7/2018
ação civil pública contra os ora agravantes, NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA.,
OLGA KABOLOVA e CATALDO PIRITO, questionando a instalação do Loteamento
Parque Brumas do Francês, que estaria situado na APA de Santa Rita e na Reserva
Ecológica de Saco da Pedra.
Conforme petição inicial, o autor da ação pretende:

[...] a condenação dos réus à obrigação de não fazer (não implantar o
restante do empreendimento- construção de ruas e casas), e de fazer
(reparar os danos ambientais decorrentes do início da implantação do
Empreendimento Réu, constatados na Informação Técnica IBAMA no 01
/2011 - fls. 4/48 do Apenso I do ICP 1.11.000.000421/2004-33). Esta
ACP também tem como objeto a declaração da caducidade e nulidade
absoluta de todo o procedimento de licenciamento ambiental e de todas
as licença ambientais já concedidas, e a nulidade absoluta de todas as
, ao
que venham a ser concedidas, pelo CEPRAM e IMA/AL
empreendimento Loteamento Parque Brumas do Francês (Reserva das
Tartarugas- nome comercial), buscando:
a) defesa e preservação da vegetação de restinga, da vegetação
fixadora de dunas e de manguezais (eis que definidas pela legislação
ambiental como Área de Preservação Permanente - APP);
b) medida liminar que obrigue (sob pena dê multa diária e crime de
desobediência) a Empreendedora Ré (Nova Itália Construções Ltda.) e
seus sócios administradores a não continuarem e não reiniciarem
qualquer espécie de intervenção (p.ex., supressão de vegetação,
terraplanagem, escavação, acessão, construção, etc.) no local proposto
para a localização do empreendimento, enquanto pendente de
julgamento a presente demanda;
c) medida liminar que obrigue (sob pena de multa diária e crime de
desobediência) a Empreendedora Ré (Nova Itália Construções Ltda.) e
seus sócios administradores a suspenderem imediatamente qualquer
espécie de intervenção que tenham iniciado (p.ex., supressão de
vegetação, aterros, terraplanagem, escavação, acessão, construção,
etc.) no local proposto para a localização do empreendimento;
d) medida liminar que obrigue (sob pena de multa diária e crime de
desobediência) a Empreendedora Ré (Nova Itália Construções Ltda.),
seus sócios- administradores, e demais Réus (e seus gestores) a
desfazerem todas as intervenções (p.ex., supressão de vegetação,
aterros, terraplanagem, escavação, construção, etc.) já realizadas no
local proposto para a localização do empreendimento;
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

e) medida liminar que obrigue (sob pena de multa diária e crime de
desobediência) a Empreendedora Ré (Nova Itália Construções Ltda.),
seus sócios-administradores, e demais Réus (e seus gestores) a
recuperarem as áreas degradas pelas intervenções que tenham
realizado (citadas acima), de modo a volver tais áreas ao estado
anterior às intervenções, seguindo um Plano de Recuperação de Área
Degradada (PRAD), a ser elaborado pelos Réus, que deverão buscar
sua aprovação pelo IBAMA; e então (após aprovado o PRAD) executa-
lo;
f) na hipótese de vir a ser constatada a impossibilidade de recuperação
ambiental
(dano
ambiental
irreversível),
esta
ACP
busca,
subsidiariamente, condenar todos os litisconsortes passivos ao
pagamento de indenização, que deverá ser revertida ao fundo nacional
de interesses difusos;
g) defesa das atribuições do IBAMA no licenciamento do referido
empreendimento, por se situar em bem da União (praia, terreno de
marinha e seus acrescidos - confira individuação descritiva constante na
;
matrícula imobiliária de fls. 276/277 do Apenso I)
h) suspensão de todo e qualquer ato e procedimento administrativo que
busque a concessão de Licença de Instalação, Licença de Implantação
e/ ou de Licença de Operação, ao Empreendimento da Empresa Ré,
pelo IMA/AL e CEPRAM/AL;
i) declaração da nulidade absoluta de todo o procedimento de
licenciamento ambiental realizado pelo IMA/ AL e CEPRAM/ AL, o que
engloba, por corolário, a declaração da nulidade absoluta da licença
implantação já vencida - vide fls. 291/293 do Apenso I), bem como de
eventual nova Licença de instalação e de Licença de Operação que
venham a ser emitidas em benefício ao Empreendimento da Empresa
Ré (Loteamento Parque Brumas do Francês, ou "Reserva das
;
Tartarugas")
j) Por fim, e principalmente, como pedido imediato, a presente ACP
demanda que o Poder Judiciário se utilize de seu "poder geral de
efetivação" (ou "cláusula geral de atipicidade dos meios executivos", ou
"cláusula geral executiva" 2 .), assegurado pelo CPC, art. 461, §5° (que
regulamenta o Princípio do Acesso Útil e Efetivo à Tutela Jurisdicional,
insculpido na CF, 5°, XXXV e LXXVIII, relativizando a regra da
congruência objetiva, construída a partir da análise sistemática dos arts.
128 e 460 do CPC), para efetivar a tutela específica de obrigações
(ambientais) de fazer e não fazer (fls. 2.107-2.109).

A sentença julgou improcedente o pedido (fls. 402-423). Interpostas
apelação e remessa necessária, foram improvidas pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, em acórdão que recebeu a seguinte fundamentação:

Primeiramente, vê-se que o empreendimento obteve licença ambiental
, o qual atesta a regularidade do
do órgão estadual competente
loteamento e a sua consonância com as normas de proteção e
preservação do meio ambiente local (id. 4058000.3452548, pág. 15 a
18).
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

As questões acerca da suposta nulidade do procedimento de
licenciamento ambiental realizado pelo órgão ambiental estadual e
competência do IBAMA foram amplamente debatidas nos autos do
.
processo n.o 0002127-05.2011.4.05.8000
Naquela
oportunidade,
restou
definitivamente
consagrada
a
,
regularidade do licenciamento ambiental deferido pelo IMA/AL
inobstante a inexistência de prazo, tem o condão de continuar a
produzir os seus efeitos, ainda que em dissonância com a Resolução do
CONAMA de no 237/1997, que veio a estabelecer prazos de validade a
cada tipo de licença (art. 18). Isto porque a referida licença fora deferida
em
, antes da entrada em vigor da Resolução do CONAMA
22/09/1997
.
(19/12/1997) e, portanto, submetida a dispositivos distintos
Embora o MPF não tenha figurado como parte naquele feito, não vejo
como adotar o posicionamento diferente que fora definido por este
Regional (APELREEX 23.866-AL), visto que os elementos produzidos
nesta demanda permanecem insuficientes para fragilizar a regularidade
do licenciamento ambiental concedido pelo órgão estadual na instalação
, bem como nas próprias razões recursais o parquet
do empreendimento
menciona a prorrogação do referido licenciamento em março de 2006, o
que demonstra o comprometimento dos responsáveis na regularização
do empreendimento (id. 4058000.3452548, pág. 18).
Assim, deve se prestigiar a decisão do IMA/AL, porque, além de se
tratar do órgão estadual competente para conceder licenciamento
ambiental do empreendimento em questão - e, por tal razão, os seus
atos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade - o MPF não
se desincumbiu do ônus de desconstituir, mediante prova robusta em
contrário, as conclusões favoráveis à instalação do loteamento emitidas
.
pelo órgão estadual
Na verdade, deve ser assegurada a proteção da confiança e boa-fé do
particular na instalação do empreendimento em foco, principalmente
ante a ausência de demonstração de quais condicionamentos impostos
.
para a instalação do empreendimento foram descumpridos
A alegação de que o empreendimento em questão foi edificado em
Área de Preservação Permanente (APP), longe de ser suficiente para
comprovar efetivo dano ambiental, não justifica, por si só, a
desinstalação e demolição do empreendimento, tal como pretendido
pelo Ministério Público Federal, ora apelante.
Outrossim, a atuação do IBAMA para a fiscalização ambiental da área
da lide somente poderia ser efetuada de maneira supletiva, quando
inexistente ou deficiente a atuação do órgão primariamente responsável
pela fiscalização, nos termos da LC n.o 140/2011 e Orientação Jurídica
Normativa n.o 49/2013/PFE/IBAMA, o que não se identifica nos autos.
A Área de Proteção Ambiental de Santa Rita foi criada pela Lei n.o 4.067
/84 do Estado de Alagoas, a qual estabelece ao órgão estadual
ambiental a atribuição fiscalizatória e de licenciamento das atividades
desenvolvidas na referida área, inclusive na área da Reserva Ecológica
do Saco da Pedra.
Assim, tratando-se de construção licenciada e tendo sido celebrado
Compromisso de Ajustamento de Conduta com o IMA/AL, em janeiro de
2011, para a prevenção de eventuais danos ambientais, verifica-se a
presença de atuação determinante do órgão estadual para a
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

(id. 4058000.3452548 ,
preservação do meio ambiente apontado na lide
pág. 27 a 29).
[...]
Assim, inexistindo qualquer procedimento de autuação pelo ente federal
em momento anterior à fiscalização procedida pelo órgão estadual, bem
como ausente qualquer indicativo de inércia de fiscalização da atividade
estadual, revelam-se insatisfatórias as alegações para caracterizar a
competência fiscalizatória dos entes federais na área em tela.
Vale registrar que o próprio IBAMA manifestou desinteresse em integrar
à lide (id. 4058000.3452449 , pág. 62 a 73), ante a ausência de
competência do órgão ambiental federal para o licenciamento ambiental
e determinar as medidas de recuperação de eventuais áreas
degradadas indicadas na presente demanda, o que apenas confirma a
(fls. 5.060-
inviabilidade da pretensão recursal perseguida pelo MPF
5.061).

O autor da ação, ora agravado, opôs embargos de declaração, alegando
que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto
"à alegação de que o
(a)
empreendedor descumpriu as condicionantes, uma vez que esta vedava,
expressamente, que '... toda a área com vegetação de mangue, vegetação de restinga
e de transição não deveria sofrer qualquer dano, ou seja, sem corte, nem queima e
nem aterro'";
"à alegação de 'que não se pode prorrogar um ato jurídico com
(b)
vigência e eficácia extintas pela implementação do seu termo final (resolutivo)',
deixando de se pronunciar, por conseguinte, quanto ao disposto nos arts. 128 e 135 do
Código Civil" (fl. 5.092); e
"à análise do Decreto Estadual no 6.274/1985, que prevê
(c)
medidas ambientais de restrições e proibições no âmbito da APA de Santa Rita, e do
disposto no § 4o do 10 da Lei 6.938/1981, que legitima o IBAMA para atuar no presente
caso" (fl. 5.093).
Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de que:

A simples leitura da peça recursal demonstra o intuito dos embargantes
em provocar a rediscussão da matéria, pois o acórdão vergastado
analisou detidamente a questão da regularidade do licenciamento
ambiental emitido pelo órgão estadual em
, ou seja, não
22/09/1997
estando submetido aos dispositivos da Resolução do CONAMA n.o 237,
de
.
19/12/1997
A regularidade do licenciamento ambiental concedido pelo órgão
estadual para instalação do empreendimento e a ausência de
competência fiscalizatória do IBAMA na área em testilha foram
amplamente debatidas nos autos do processo n.o 0002127-
05.2011.4.05.8000, não tendo o apresentado elementos satisfatórios
para parquet alterar o posicionamento definido por este Regional
.
durante a instrução processual
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

Outrossim, a Área de Proteção Ambiental de Santa Rita foi criada pela
Lei n.o 4.067/84 do Estado de Alagoas, na qual estabeleceu a
, inclusive
competência ao órgão estadual para licenciamento ambiental
na área da Reserva Ecológica do Saco da Pedra, bem como aliado ao
, são
fato de o IBAMA ter apresentado desinteresse em figurar na lide
fundamentos suficientes para demonstrar a inviabilidade da pretensão
recursal para modificar o resultado do julgamento da demanda.
O
título
guerreado
detalhou
expressamente
que
a
competência fiscalizatória da autarquia federal para averiguação de
danos ambientais na região somente poderia ser efetuada de maneira
supletiva, o que não se constatou nos autos, ante a presença
determinante de atividade de fiscalização do órgão estadual,
consubstanciada, inclusive, em celebração de compromisso de
ajustamento de conduta.
Tendo sido devidamente analisada a matéria e não constatada qualquer
violação aos dispositivos elencados pelo embargante (arts. 128 e 135
do Código Civil, art. 18, II, § 4o da Resolução do CONAMA n.o 237/1997,
Decreto Estadual n.o 6.274/1985 e art. 10, § 4o da Lei n.o 6.938/1981),
não se pode caracterizar em omissão o fato de ter esta Turma firmado
seu entendimento de maneira contrária ao pretendido pelos
embargantes, restando evidente o intuito em provocar a rediscussão da
matéria (fls. 5.111-5.112).

Irresignado, o ora agravado interpôs este recurso especial, "por afronta aos
arts. 7°, inciso XIV, alínea , e 12 da Lei 6.938/1981; e os arts. 128 e 135 do Código
d
Civil" (fl. 5.145). Para tanto, sustenta que:
"ser o IBAMA a instituição
a)
competente a examinar os pedidos de licença
já que ocorrem em terreno encravado em área que exige maiores
pertinentes à obra,
cuidados e tende à instalação de atividade que tem o condão de acarretar degradação
ambiental, direta ou indiretamente" (fl. 5.149);
"inegável é a competência do IBAMA, com base no multicitado § 4° do
b)
artigo 10o da Lei no 6.938/81, que estabelece ser do IBAMA a competência para
e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito
licenciamento de atividades
nacional e regional, como é o caso dos autos" (fl. 5.150);
"
, uma vez que esta
c) o empreendedor descumpriu as condicionantes
vedava, expressamente que 'toda área com vegetação de mangue vegetação de
restinga e de transição não deveria sofrer qualquer dano, ou seja, sem corte, nem
queima e nem aterro' (fl s. 77), o que foi comprovante descumprido pelos recorridos" (fl.
5.151);
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

"Os autos demonstram claramente os danos ambientais causados e que
d)
o empreendimento encontra-se no interior da RESEC de Saco da Pedra, que também
ocasionou danos ambientais em área de APP" (fl. 5.151); e
"ainda que a prorrogação da licença vencida fosse juridicamente possível
e)
(não é, cf. Resolução CONAMA n° 237/1997, art. 18), mesmo assim teria vigência
somente até 20.mar.2008 (fls. 828, vol. IV do apenso). Inequívoco que não se pode
prorrogar um ato jurídico com vigência e eficácia extintas pela implementação do seu
termo final (resolutivo)" (fl. 5.151).

2. Da alegada ofensa aos arts. 7°, XIV,
, e 12 da Lei 6.938/1981 -
d
incidência da Súmula 284/STF

De início, verifico que, conforme destacado pelos agravantes, inexiste o
art. 7°, XIV, , da Lei 6.938/1981, apontado como violado pelo agravado/recorrente.
d
Com efeito, a Lei 8.028/1990 revogou o mencionado artigo de lei, que mesmo antes da
sua revogação, não continha o inciso XIV, alínea .
d
Já o art. 12 da Lei 6.938/1981 determina que "as entidades e órgãos de
financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos
habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento
s pelo CONAMA".
das normas, dos critérios e dos padrões expedido
Assim, em tese, seria o caso de incidência da Súmula 284/STF. De fato,
este Superior Tribunal possui precedentes no sentido de que "a indicação equivocada
do dispositivo de lei federal sob o qual supostamente recai a violação suscitada atrai a
incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no REsp n. 1.267.262/MG, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/11/2016
21/11/2016
Todavia, a leitura das alegações do recurso especial indica a possibilidade
de que o agravado tenha cometido mero equívoco na indicação da lei federal, que
seria, na verdade, a Lei Complementar 140/2011.
Assim, sendo possível a compreensão da controvérsia, penso que deva ser
rejeitada a alegação dos agravantes no sentido de que seja aplicada a Súmula 284
/STF.

Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

2. Da alegada ofensa aos arts. 128 e 135 do Código Civil - incidência das
Súmulas 211/STJ e 283/STF

Quanto à apontada ofensa aos arts. 128 e 135 do Código Civil, de acordo
com transcrições supra, entendo que a matéria não foi objeto de exame pelas
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste STJ: "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
". Nesse sentido:
a quo

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC
/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria"
(AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

Ademais, ainda que assim não fosse, como visto, o Tribunal de origem
concluiu que, nos "autos do processo n.o 0002127-05.2011.4.05.8000", foi
"consagrada a regularidade do licenciamento ambiental deferido pelo IMA/AL,
inobstante a inexistência de prazo, tem o condão de continuar a produzir os seus
efeitos, ainda que em dissonância com a Resolução do CONAMA de no 237/1997, que
veio a estabelecer prazos de validade a cada tipo de licença (art. 18). Isto porque a
referida licença fora deferida em
, antes da entrada em vigor da Resolução
22/09/1997
" (fl. 5.060).
do CONAMA (19/12/1997) e, portanto, submetida a dispositivos distintos
Contudo, o agravado/recorrente, em seu recurso especial, deixou de
impugnar,
especificamente,
o
mencionado
fundamento,
apenas
afirmando,
genericamente, que "a licença ambiental concedida pelo órgão ambiental estadual
perdera a eficácia e vigência por força do artigo 18, inciso II e § 4°, da Resolução
CONAMA n° 237/1997" (fl. 5.149).
Desta forma, ausente impugnação de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). A
propósito: AgInt no REsp n. 2.132.773/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
7/10/2024
14/10/2024
1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
11/11/2024
DJe de
.
14/11/2024

3. Da alegação de "ser o IBAMA a instituição competente a examinar os
pedidos de licença pertinentes à obra"

Quanto ao ponto, não desconheço a firme jurisprudência deste Superior
Tribunal no sentido de que "a
das atividades nocivas ao meio ambiente
fiscalização
concede ao Ibama interesse jurídico suficiente para exercer poder de polícia ambiental,
ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para licenciamento
seja do município ou do estado" (REsp n. 1.793.931/CE, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/2/2021
17/12/2021
Porém, a discussão travada nestes autos é diversa. Conforme transcrições
supra, esta ação foi ajuizada com o objetivo de assegurar a "defesa das atribuições do
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

Já no recurso especial, o
IBAMA no licenciamento do referido empreendimento".
agravado/recorrente alega "ser o IBAMA a instituição competente a examinar os
pertinentes à obra, já que ocorrem em terreno encravado em área
pedidos de licença
que exige maiores cuidados e tende à instalação de atividade que tem o condão de
acarretar degradação ambiental, direta ou indiretamente" (fl. 5.149).
Assim, o que deve ser analisado neste feito é se a competência para o
licenciamento do empreendimento é do IBAMA ou do órgão estadual, sob pena de
julgamento
. Com efeito, "há julgamento
não só quando se
extra petita
extra petita
concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o
deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado
como causa de pedir" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
21/2/2022
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.875.657/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
14/3/2022
21/3/2022
1.285.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/8/2021
13/8/2021
E, quanto à competência para o licenciamento ambiental, os arts. 7°, XIV, ,
d
e 12 da LC 140/2011, apontados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL como
violados, assim determinam:

Art. 7o São ações administrativas da União:
[...]
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma
continental ou na zona econômica exclusiva;
[...]
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação
;
instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos
termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e
emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar
no 97, de 9 de junho de 1999;
[...]
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento;
[...]
Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
[...]
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
;
degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o
Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de
vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de
conservação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs).
Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo
licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso das APAs,
seguirá os critérios previstos nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h” do inciso
XIV do art. 7o, no inciso XIV do art. 8o e na alínea “a” do inciso XIV do
.
art. 9o

Assim, no caso das APAs, será ação administrativa da União promover o
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
localizados ou
(a)
desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
localizados ou
(b)
desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica
exclusiva;
localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
de caráter
(c)
(d)
militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder
Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme
disposto na Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999; e
que atendam tipologia
(h)
estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite
Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza
da atividade ou empreendimento.
Por outro lado, nas APAs, excetuando os casos previstos nos arts. 7o
(União) e 9o (municípios), será ação administrativa dos estados "promover o
licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental".
Nesse contexto, penso que não merece reparos a conclusão do acórdão
recorrido, ao reconhecer a competência do órgão estadual para promover o
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

licenciamento do empreendimento em questão, visto que não se enquadra nas alíneas
, , , e do inciso XIV do art. 7o da LC 140/2011.
a b e f
h
De relevo, ainda, que "os empreendimentos e atividades são licenciados ou
autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar" (art. 13 da LC 140
/2011).

4. Do alegado descumprimento das condicionantes e existência de danos
ambientais - incidência da Súmula 7/STJ

O agravado/recorrente, em seu recurso especial, alega que "o
empreendedor descumpriu as condicionantes, uma vez que esta vedava,
expressamente que 'toda área com vegetação de mangue vegetação de restinga e de
transição não deveria sofrer qualquer dano, ou seja, sem corte, nem queima e nem
aterro' (fl s. 77), o que foi comprovante descumprido pelos recorridos" (fl. 5.151).
Afirma que "os autos demonstram claramente os danos ambientais
causados e que o empreendimento encontra-se no interior da RESEC de Saco da
Pedra, que também ocasionou danos ambientais em área de APP" (fl. 5.151).
Ocorre, quanto a essas questões, o Tribunal de origem concluiu que
"o
(a)
MPF não se desincumbiu do ônus de desconstituir, mediante prova robusta em
contrário, as conclusões favoráveis à instalação do loteamento emitidas pelo órgão
estadual"; e
"deve ser assegurada a proteção da confiança e boa-fé do particular na
(b)
instalação do empreendimento em foco, principalmente ante a ausência de
demonstração de quais condicionamentos impostos para a instalação do
empreendimento foram descumpridos".
Nesse contexto, não sendo o caso de fatos incontroversos, penso que a
revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem somente seria possível
mediante reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.

5. Conclusão

Isso posto, pedindo vênia ao Relator, dou provimento ao agravo interno para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48328809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: 010748c7-2407-4e6d-9447-1a1775b75de9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.956.082 / AL
Número Registro: 2021/0264803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061941320114058000 61941320114058000
Sessão Virtual de 14/03/2023 a 20/03/2023
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
RECORRIDO
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 21/03/2023.

Documento eletrônico VDA35760528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/03/2023 19:08:52
Código de Controle do Documento: 049d5dfa-f4cd-4f1c-808b-330ad740ab7c

Brasília, 21 de março de 2023
Documento eletrônico VDA35760528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/03/2023 19:08:52
Código de Controle do Documento: 049d5dfa-f4cd-4f1c-808b-330ad740ab7c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0264803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.082 / AL
Números Origem: 00061941320114058000 61941320114058000
PAUTA: 26/11/2024
JULGADO: 26/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
RECORRIDO
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao agravo interno, pediu
vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela."
Aguardam a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos.

C5421645510<5047119443@
2021/0264803-0 - REsp 1956082 Petição : 2022/0106932-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44654360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 26/11/2024 18:19:13
Código de Controle do Documento: 4730B7BB-108D-4EB2-A81C-67F32AFD90E7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0264803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.082 / AL
Números Origem: 00061941320114058000 61941320114058000
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
RECORRIDO
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ COSTA MELO - AL009797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NOVA ITÁLIA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CATALDO PIRITO
ADVOGADO
: ANDRE FREITAS OLIVEIRA SILVA - AL006664
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro
Afrânio Vilela, dando provimento ao agravo interno, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, a ratificação de voto do Sr. Ministro
Francisco Falcão, não conhecendo do recurso, no que foi acompanhado pela Sra. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, os votos dos Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos acompanhando a divergência, a Turma, por maioria, deu provimento
ao agravo interno, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela, que lavrará o acórdão.
Vencidos o Sr. Ministro Francisco Falcão e a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura."
Votaram com o Sr. Ministro Afrânio Vilela os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
C5421645510<5047119443@
2021/0264803-0 - REsp 1956082 Petição : 2022/0106932-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48134497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/06/2025 16:25:29
Código de Controle do Documento: 808B4311-959D-4F86-8A8A-EB9E989202A7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0264803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.082 / AL
Teodoro Silva Santos.

C5421645510<5047119443@
2021/0264803-0 - REsp 1956082 Petição : 2022/0106932-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48134497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/06/2025 16:25:29
Código de Controle do Documento: 808B4311-959D-4F86-8A8A-EB9E989202A7